Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-88.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701589-88.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: MAXUEL NERES DE BRITO DA HORA D E C I S Ã O AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A., sucedida ITAPEVA XI MULTICARTEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSAYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. (ID63388074), ajuizou ação de busca e apreensão contra MAXUEL NERES DE BRITO. O feito foi extinto sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), definido não haver interesse de agir para prosseguimento da ação ante a celebração de acordo extrajudicial entre as partes (ID63388085). Em 08/9/2024, ITAPEVA (autor) apelou. Pugnou pela homologação do acordo extrajudicial celebrado com o devedor, com a suspensão do processo até o cumprimento integral da avença (ID63388091). Determinada a citação do réu para apresentar contrarrazões (decisão – ID63388103), réu não encontrado (decisão - ID63388111), determinada expedição de citação editalícia (ID63388103), réu representado pela Curadoria Especial (contrarrazões - ID63388117). Em 03/10/2024, certificada a inclusão do processo na 38a Sessão Ordinária Virtual (07/11/2024 a 14/11/2024) – ID64746235. Em 11/10/2024, juntadas pela apelante fotografias da “formalização de acordo” entre ITAPEVA e MAXUEL NERES DE BRITO, bem como da primeira página da Carteira de Trabalho e Previdência Social do réu (ID65081832). Pelo despacho de ID65089601, intimada a apelante para informar sobre eventual desistência do recurso, a mesma requereu em 4/11/2024: “Reitera-se o recurso de APELAÇÃO, para HOMOLOGAR O ACORDO ENTSRE AS PARTES 65081832, tão somente, suspender a demanda conforme art. 313, II c/c art. 487, inciso III, alínea B do CPC” (ID 65894503). Muito bem. Nada a prover. O acordo extrajudicial colacionado e a reiteração da pretensão recursal reforçam o que já exposto na apelação. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora